Tribunal: CARF
Processo: 11516.000798/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000798/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.649 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA DE LOURDES ANTUNES BATISTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS. TRIBUTAÇÃO. BENS
COMUNS DO CASAL.
Regra geral, na constância da sociedade conjugal os rendimentos produzidos
por bens comuns devem ser tributados na proporção de cinqüenta por cento
(50%) para cada um dos cônjuges, sendo facultado que a tributação se dê, em
sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. Deve ser, entretanto, adotado no
período um único critério para todos os bens comuns, não podendo ambos os
critérios serem mesclados na mesma DAA e nem um dos cônjuges declarar
alguns aluguéis em sua totalidade e o outro cônjuge declarar os demais
contratos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000798/2010-86
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000798/2010-86

Relatório

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 07-31.238 da 5a Turma da DRJ
em Florianópolis/SC (fls. 126 e segs.).
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento – NL, originada pela revisão da Declaração de
Ajuste Anual – Simplificada exercício 2009, ano-calendário 2008, onde se exige da
contribuinte acima qualificada o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar de R$
5.980,54.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, além dos fundamentos legais
infringidos, que a autuação decorre das seguintes irregularidades:
a) Omissão de rendimentos no montante de R$ 111.601,28, relativamente aos
rendimentos percebidos das seguintes fontes pagadoras:
CNPJ
Fonte Pagadora
Rend. Omitido
IRRF s/ Omissão
00.107.378/0001-99
Panificadora Servilha Ltda.
48.000,00
9.907,08
00.000.000/0001-91
Banco do Brasil S.A.
23.948,00
3.304,57
33.014.556/0001-96
Lojas Americanas S.A.
39.653,28
7.611,67

111.601,28
20.823,32
Esclarece que segundo o regime adotado pelo casal (tributação dos aluguéis em 50%)
foram alterados os valores declarados, e acrescentadas fontes pagadoras, conforme
documentos apresentados e sistemas da RFB.
b) Compensação indevida de IRRF no valor de R$ 2.842,30, referente aos aluguéis
percebidos da Neoskin do Brasil.
Fonte Pagadora
CNPJ
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
Neoskin do Brasil – Participações e Empreendimentos Ltda.

08.395.726/0001-82
1.465,74
4.308,04
2.842,30
Informa que segundo o regime adotado pelo casal (tributação dos aluguéis em 50%) os
valores declarados foram alterados e aqueles não declarados foram acrescentados.
c) Compensação indevida de Carnê-leão no valor de R$ 45,12, referente à diferença
entre o valor declarado de R$ 5.170,41 e o efetivamente comprovado de R$ 5.125,29.
Explica que segundo o regime adotado pelo casal (tributação dos aluguéis em 50%) o
valor passível de utilização do carnê-leão é de R$ 2.562,64 (50% do recolhido) ora
alterado.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação, a interessada apresenta impugnação, que se encontra às folhas
02/03, instruída como os documentos de folhas 12-122, fundamentando-se nas razões a
seguir sintetizadas.
Esclarece que os rendimentos oriundos de aluguel percebidos da Panificadora de
Sevilha, Banco do Brasil e Lojas Americanas, estão informados na declaração de seu
marido (Abelardo Tarcísio Batista da Silva CPF no 006.649.369-20). Diz, ainda, que são
casados em regime de união total de bens e que os rendimentos podem estar, em
determinado ano, declarados na sua ou na do seu esposo.
Tocante ao carnê-leão apresenta os comprovantes pagos e declarados no valor de R$
5.170,41;
Em relação ao inquilino Neoskin, informa, mês a mês, o valor recebido e o retido.
Prossegue, esclarecendo que os alugueis pagos mediante transferência bancária só
podem ser comprovados mediante o crédito no extrato bancário, posto que o “BANCO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000798/2010-86

DO BRASIL não pode me dar o nome da origem das transferências bancárias, ou seja,
da agencia 1890 conta corrente 2880. Somente através de ordem superior, no caso da
RECEITA FEDERAL OU através da JUSTIÇA”.
Esclarece que o inquilino, NEOSKIN DO BRASIL LTDA, faliu em 2008 e que todos
os contatos deixaram de ser atendidos. Tentou, junto ao fiador (PORTO SEGURO CIA.
DE SEGUROS GERAIS em São Paulo/SP), os documentos fiscais de arrecadação do
imposto retido, tendo sido informada que isso não era de responsabilidade do fiador.
Informa, ainda, que o aluguel mensal era de R$ 7.000,00 e o Imposto de Renda Retido
na Fonte era de R$ 1.376,00, tendo sido recebido e declarado, no período, os seguintes
valores: a) Recebido da Neoskin R$ 30.566,66; b) IPTU de R$ 1.251,20 (não pago pelo
Neoskin) e c) Imposto Retido de R$ 4.308,04.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do debito fiscal.

Após análise, a DRJ acatou parcialmenteos argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento referente omissão de rendimentos locatícios, no
total de R$ 111.601,28; glosa de dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte, no
total de R$ 2.842,30, e compensação indevida de carnê-leão no valor de R$ 2.562,64.
Em sede de defesa, a interessada explica que é casada em regime de união total de bens
e que os rendimentos são oriundos de aluguel percebidos da Panificadora de Sevilha,
Banco do Brasil e Lojas Americanas, devidamente informados na declaração de seu
esposo (Abelardo Tarcísio Batista da Silva CPF no 006.649.369/20). Esclarece, ainda,
que por se tratarem de bens comuns do casal, dependendo do ano, os rendimentos
podem estar informados na sua declaração ou na do seu esposo.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, ao tratar da tributação dos rendimentos na constância da sociedade conjugal,
assim dispõe:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I – cem por cento dos que lhes forem próprios;
II – cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (grifamos)
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
[...]
Note-se que, regra geral, na constância da sociedade conjugal os rendimentos
produzidos por bens comuns devem ser tributados na proporção de cinqüenta por cento
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000798/2010-86

(50%) para cada um dos cônjuges. Todavia, o legislador facultou aos contribuintes que
tenham rendimentos produzidos pelos bens comuns a tributação, em sua totalidade, em
nome de um dos cônjuges.
Da análise apurada na documentação apresentada pela autuada – registro de imóveis,
contrato de locação, comprovante de rendimentos da fonte pagadora, Darf ́s de
recolhimento, extrato bancário e declaração de rendimentos do cônjuge – constata-se
que os rendimentos locatícios, apurados no presente lançamento, de fato, são
produzidos por bens comuns do casal, Sra. Maria de Lourdes Antunes Batista da Silva,
ora impugnante, e Sr. Abelardo Tarcisio Batista da Silva, cujo regime matrimonial de
bens é universal, e que os rendimentos locatícios percebidos da Panificadora de Sevilha,
Banco do Brasil e Lojas Americanas, foram cem por cento (100%) declarados pelo
cônjuge da contribuinte, nos termos da Declaração de Ajuste Anual apresentada.
Por oportuno, esclarece-se, que o percentual disciplinado pelo legislador deverá incidir
sobre o total dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, não importando se o
rendimento produzido por um determinado bem comum encontra-se declarado num ou
noutro cônjuge.
Ocorre que, embora o casal tenha adotado o regime de tributação dos rendimentos
produzidos por bens comuns com base na regra geral, na pratica não foi respeitada a
proporção de cinqüenta por cento (50%) do total dos rendimentos tributáveis para cada
um dos cônjuges.
Assim sendo, com base nos elementos que instruíram o processo e nas informações
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, apurou-se o total
apurado de rendimentos locatícios recebidos de pessoas jurídicas produzidos por bens
comuns no montante de R$ 267.081,03, com retenção de R$ 44.578,13, conforme a
seguir:
Locatário
Rend. Aluguel
IRRF
Sind. das Emp. de Transp. Passag. Est. SC
7.200,00
0,00
Neoskin do Brasil Participações e Empreendimentos Ltda.
16.566,14
2.931,48
Panificadora Servilha Ltda.
96.000,00
19.814,16
Banco do Brasil S.A.
47.896,00
6.609,15
Lojas Americanas S.A.
79.306,57
15.223,34

246.968,71
44.578,13
Dessa forma, seguindo o regime para tributação dos rendimentos locatícios na
constância de sociedade conjugal adotado pelo casal - proporção de cinquenta por cento
(50%) para cada um dos cônjuges - a interessada deveria ter oferecido a tributação o
valor de R$ 123.484,35 e deduzido o valor R$ 22.289,06. Sendo que na prática, foi
oferecido apenas o valor de R$ 36.515,46 e deduziu de IRRF o valor de R$ 4.308,04.
Nestes termos, procedeu-se aos ajustes dos valores que deveriam constar na declaração
da contribuinte, tendo sido apurado omissão de rendimentos no valor de R$ 86.968,89
(R$ 123.484,35 – R$ 36.515,46).
Com relação ao IRRF a ser compensado, nos termos da legislação de regência, o
Imposto Retido na Fonte devem acompanhar, na mesma proporção, os rendimentos
oferecidos à tributação, pelo que restou num IRRF a compensar no valor de R$
17.981,02.
Cabe frisar que o documento apresentado para fazer prova das retenções sofridas pela
Neoskin do Brasil não são hábeis para tanto, tendo sido acatado no lançamento o valor
informado em Dirf pela fonte pagadora.
Nesse contexto, tem-se que o ajuste proposto pela autoridade lançadora foi acertado e
não cabe nenhum reparo.
Todavia, tocante ao lançamento de compensação indevida de carnê-leão, cabe apenas
um reparo a fazer. Vejamos:
A legislação tributária, ao tratar da dedução do imposto pago a titulo de carnê-leão, na
apuração anual do imposto de renda pessoa física, assim dispõe:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000798/2010-86

Lei no 9.250/95
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...(
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Decreto 3.000/99 – RIR/99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...(
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
TÍTULO VIII
DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO
CAPÍTULO I
INCIDÊNCIA
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
(...(
Art. 109. Os rendimentos sujeitos a incidência mensal devem integrar a base de cálculo
do imposto na declaração de rendimentos, e o imposto pago será compensado com o
apurado nessa declaração (Lei no 9.250, de 1995, arts. 8o, inciso I, e 12, inciso V ).
Note-se que o legislador, quando disciplinou a matéria, deixou claro que o imposto pago
será compensado com os rendimentos incluídos na base de cálculo. No caso dos autos, o
carnê-leão correspondente aos rendimentos locatícios oferecidos à tributação na
declaração de 2009 deve ser compensado com o imposto apurado na respectiva
declaração.
Portanto, a diferença de R$ 45,12 apurada pela autoridade fiscal não encontra amparo
na legislação, posto que os Darf ́s apresentados pela contribuinte dão conta que o
montante por ela declarado, de fato, são passíveis de dedução no ano-calendário em
questão, respeitando a proporção de cinqüenta por cento (50%) para cada um dos
cônjuges.
Assim sendo, ao contrário do apurado no lançamento (R$ 2.562,64), a interessada tem
direito a deduzir de carnê-leão o valor de R$ 2.585,20.
Por todo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo em parte o
crédito tributário exigido, no valor de R$ 5.957,98 (R$ 5.980,54 – R$ 22,56).

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2013, Recurso Voluntário, fl. 135, sustentando, em apertada síntese, que
todos os rendimentos do casal foram informados em suas declarações, inexistindo omissão.

É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000798/2010-86

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Rendimentos de aluguéis de imóveis – bens comuns do casal

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, regra geral, na constância da sociedade conjugal os rendimentos
produzidos por bens comuns devem ser tributados na proporção de cinqüenta por cento (50%)
para cada um dos cônjuges, sendo facultado que a tributação se dê, em sua totalidade, em nome
de um dos cônjuges. Deve ser, entretanto, adotado no período um único critério para todos os
bens comuns, não podendo ambos os critérios serem mesclados na mesma DAA e nem um dos
cônjuges declarar alguns aluguéis em sua totalidade e o outro cônjuge declarar os demais
contratos.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000798/2010-86

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 165
DF CARF MF
Original